Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-04.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA POR NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA OU HABILITAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO E DE OITIVA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não há falar em atipicidade da conduta do réu em razão da ausência de exame clínico para comprovar sua embriaguez, pois essa pode ser demonstrada pelo teste de etilômetro ou por qualquer outro meio de prova, conforme artigo 306, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 5o da Resolução 423 do CONTRAM.
2. No caso dos autos, além de positivo o “teste do bafômetro”, o depoimento dos policiais foi uníssono no sentido de que o réu estava com sua capacidade psicomotora alterada, sendo, portanto, desnecessária a oitiva de outra testemunha presencial.
3. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.